Tribunal: STF
Processo: AI 665581
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Recurso de agravo de instrumento interposto quando já escoado o
   prazo legal para a sua apresentação.
2.      Inaplicável, à hipótese
   dos autos, a contagem do prazo em dobro do art. 191 do CPC.
   Incidência da Súmula STF nº 641.
3.      Agravo regimental
   improvido.